Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de abertura de inventário, indeferiu a petição inicial diante do não cumprimento de determinação de emenda à inicial.
2. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC. No particular, a parte autora não cumpriu a determinação de emenda à peça vestibular, consubstanciada na determinação de justificar o interesse processual em distribuição do pedido de abertura de inventário quando, conforme aduzido pelo Juízo de origem, já “existe procedimento de cumprimento de sentença em curso, no qual restaram penhorados direitos possessórios pertencentes ao espólio, cujo valor é suficiente para a satisfação do crédito do ora autor. Sendo assim, não justifica o trâmite paralelo de dois processos cujo objetivo é o mesmo, qual seja: a satisfação do crédito do requerente”.
3. Se o comando judicial de emenda à inicial não foi cumprido em sua integralidade, revela-se escorreita a sentença ao indeferir a petição inicial, em conformidade com os arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.